Tribunal: TJDFT
Processo: 0715861-98.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715861-98.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAXIMAR DA SILVA OLIVEIRA APELADO: BANCO BRADESCO SA, PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por MAXIMAR DA SILVA OLIVEIRA contra sentença da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos de conhecimento ajuizada em face de BANCO BRADESCO SA e PAULISTA - SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA. (PSERV), reconheceu a validade do negócio jurídico celebrado entre o autor e o segundo réu e julgou improcedentes os pedidos da inicial. Em razão da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil (CPC). Em suas razões, o apelante alega que: 1) a contestação apresentada pelo réu PSERV é extemporânea e, portanto, deve ser desconsiderada e declarada sua revelia; 2) o contrato apresentado pelo réu PSERV não comprova a relação jurídica existente com o autor, pois o não consta sequer o CNPJ da referida empresa; 3) o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos casos em que há falha na prestação do serviço; 4) o Banco Bradesco deve ser responsabilizado por permitir a realização de débitos automáticos sem a devida autorização do consumidor; 5) houve falha na prestação do serviço bancário pelo Banco Bradesco; 6) os valores descontados indevidamente devem ser restituídos em dobro; 7) os réus devem ser condenados à compensação por danos morais; (ID 69495175). Requer o provimento do recurso para que sejam reconhecidos: 1) a revelia do réu PServ; 2) a nulidade das cobranças realizadas pelo Pserv, com a consequente devolução em dobro dos valores descontados indevidamente; 3) a má-fé do réu PServ; e 4) a obrigação dos réus compensar os danos morais sofridos. Preparo não recolhido, diante a concessão da gratuidade de justiça (ID 69494294). Contrarrazões não apresentadas. É o relatório. Dispõe o art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova. Ainda, nos termos do art. 938, § 3o: “reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução”. Diante dos poderes instrutórios conferidos ao juiz e dos reflexos do efeito devolutivo recursal, é possível a produção da prova em segundo grau, ainda que de ofício. A verdade dos fatos deve ser esclarecida, a fim de que seja proferida decisão de mérito justa e efetiva, conforme dispõe o art. 6o do CPC. Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento, em que Maximar pretende a declaração de nulidade da cobrança realizada em débito automático pelo réu Paulista - Serviços de Recebimento e Pagamentos Ltda. (PServ), a condenação dos réus PServ e Banco Bradesco na restituição em dobro do valor cobrado indevidamente e na compensação por danos morais. Narra o autor que em dezembro de 2023 foi surpreendido com o desconto de R$ 61,92 em sua conta bancária. Sustenta que jamais anuiu com referida cobrança, que não possui relação jurídica com o réu PServ e que não autorizou o Banco Bradesco a realizar débito automático em sua conta. O juiz julgou procedentes os pedidos da inicial, por entender que o réu PServ comprovou a existência da dívida. Insurge-se Maximar contra a sentença. Alega, em síntese, que o contrato apresentado por PServ não comprova a relação jurídica entre as partes, porque consta o nome de outra pessoa jurídica - InvestSul, que desconhece referida contratação e que não autorizou o débito automático da referida parcela. Para melhor elucidação dos fatos, converto o julgamento em diligência para que, querendo: 1) BANCO BRADESCO apresente documento que demonstre a anuência do autor ao débito automático da parcela questionada; 2) PAULISTA - SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA. (PSERV), apresente documento que comprove sua legitimidade para realizar cobranças relativas aos créditos da empresa InvestSul e outros documentos que entenda pertinentes para demonstrar a legitimidade da contratação. Prazo: 10 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator